Tribunal: TJES
Processo: 5001522-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001522-53.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELIO HONORIO RUY
APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO HONÓRIO RUY
em face de r. sentença do evento 2454051, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Púbica Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos embargos de terceiro manejados pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o contrato e o recibo de compra e venda, “
ambos supostamente firmados em 30 de agosto de 2012, somente tiveram firmas reconhecidas por semelhança no dia 13 de maio de 2021 e 25/09/2020
” (evento 2454051), isto é, depois da indisponibilidade judicial dos bens.

Salientou que “
embora na inicial o embargante diga que adquiriu o imóvel de matrícula nº 50.299, trata-se, na verdade, da matrícula nº 20.299. Referida matrícula constitui-se de uma área maior na qual insere-se o lote ao qual o embargante alega ter adquirido de “boa-fé”. Logo, ainda que o embargante tenha diligenciado perante o RGI, se o fez ele sabia que o lote não possuía matrícula individualizada.
” (evento 2454051).

Ponderou, ainda, que a promessa de compra e venda de imóvel está eivada de nulidade por violar o artigo 108 do Código Civil, o que aliada à circunstância do reconhecimento de firma ser posterior à indisponibilidade, demonstra a ausência de boa-fé do embargante.

Por isso, condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, vez que o Sr. Honório milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 2454039).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da associação apelante/apelada, não há que se falar que a incidência da técnica do artigo 355, inciso I, do CPC importou em cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental é suficiente para elucidar as circunstâncias fáticas narradas na inicial e na contestação.

O magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC) e valendo-se do princípio da persuasão racional, compreendeu que a prova testemunhal seriam inútil para elucidar os fatos, porque concluiu que a prova documental tornou indene de dúvidas que não há boa-fé objetiva do embargante/apelante. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS E DE CITAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSE E BOA-FÉ CARACTERIZADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANDES, COMPOSIÇÃO DA LIDE COM AQUELES QUE FIGURARAM NO PROCESSO EM QUE FOI ENUNCIADA A ORDEM JUDICIAL OU QUE DELA SE BENEFICIARAM. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. SÚMULA 303 DO STJ. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. 1. -
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa não acolhida, uma vez que a MM. Juíza reconheceu ser a hipótese de aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto viu desnecessária a produção de prova testemunhal no caso vertente. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
' (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019) (STJ, AgInt no REsp 1710421/PR, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ: 24-04-2020). 2. - O imóvel (objeto do litígio) foi alienado aos embargantes antes da distribuição da ação anulatória (de n. 0000394-85.2012.8.08.0002) ajuizada pelo Sr. Luciano Raggi de Oliveira contra os réus Luiz Télvio Valim e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. Bandes. Assim, os autores demonstraram que estão sob a proteção do art. 674, do Código de Processo Civil, possuindo direito incompatível com o ato constritivo e em razão disso dispunham da benesse legal de requerer o desfazimento do esbulho judicial por meio dos embargos de terceiro. 3. - No momento da aquisição imobiliária não existia situação fática que ensejasse alienação da coisa litigiosa de que trata o artigo 42, §3º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente naquele momento (correspondente ao §3º, do artigo 109, do CPC/2015). 4. - O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. Bandes foi quem deu causa ao ajuizamento da ação anulatória (por realizar alienação de imóvel em leilão extrajudicial por preço vil) em que surgiu a ordem constritiva ensejadora do esbulho judicial questionado nos presentes embargos de terceiros. A legitimidade passiva nos embargos de terceiro do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. Bandes decorre do fato dele ter figurado na ação anulatória n. 0000394-85.2012.8.08.0002, o que é reforçado pelas implicações do ato dele ligado à causa de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel em questão e seus efeitos em relação à segurança jurídica da venda subsequente pelo arrematante, que no caso afetou os autores, atuais possuidores. 5. - Na condenação em honorários advocatícios em ação de embargos de terceiros devem ser observados os princípios da causalidade e da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação e aquele que promoveu resistência à pretensão deduzida na petição inicial deve responder pela verba sucumbencial. 6. - Recurso interposto pelo réu Luciano Raggi de Oliveira, desprovido. Recursos interpostos pelos autores e pelo réu Luiz Télvio Valim, providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002160002339, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTOS POR ESPOSO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA – REPLIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA MÉRITO: NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO ILEGITIMIDADE DA APELANTE/EMBARGANTE PENHORA BEM IMÓVEL APELANTE CASADA SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS IMÓVEL ADQUIRIDO EM 2008, OU SEJA, ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA MEAÇÃO QUE DEVE SER RESGUARDADA – DOAÇÃO DOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) PERTENCENTE AO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA À SUA ESPOSA/EMBARGANTE PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença Julgamento Antecipado da Lide Cerceamento de Defesa: é cediço que o julgamento antecipado da lide, quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de outras provas, não leva a cerceamento de defesa, máxime se a produção de prova em nada contribuiria para o deslinde do feito. 2. Depreende-se que as questões suscitadas pela apelante, as quais pretendia fazer prova por meio da oitiva de testemunhas, foram ou deveriam ter sido comprovadas estritamente por meio documental, produzidas com a petição inicial. 3. A prova testemunhal requerida em nada acrescentaria ou robusteceria os fatos alegados pela apelante.
4. Mérito: Como ressalvado na r. sentença objurgada, as questões suscitadas pela embargante, ora apelante, relativamente à ausência de mecanismos para localização dos executados (nulidade da citação por edital), o excesso de penhora, em face do descompasso entre o valor dos bens submetidos àquela constrição e o valor da dívida exequenda, a ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o redirecionamento da execução em nada se relacionam com o cabimento ou não da penhora de bens supostamente de posse da embargante. 5. Assim, não tem a apelante/embargante legitimidade ou interesse processual para discutir, nos embargos de terceiro, matérias próprias da execução e de interesse único dos executados. 6. O imóvel penhorado foi adquirido, em 15/08/2008, pela apelante e seu cônjuge (sócio da empresa executada), segundo certidão imobiliária de fls. 63/64, ou seja, na constância do casamento celebrado sob o regime de completa e total separação de bens. Assim, e não havendo sequer alegação de que o imóvel constrito foi adquirido com recursos financeiros exclusivos do cônjuge varão executado, não é possível, na espécie, a penhora, no curso da ação de execução fiscal, da meação da apelante. 7. Isso porque está pretensão recursal está amparada pelo enunciado da Súmula 251 do colendo STJ que assim dispõe: " A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. 8. Somente a parte do imóvel doado que cabia ao cônjuge varão, 50% (cinquenta por cento), podem ser constritas para pagamento da obrigação exclusivamente do executado, eis que no caso presume-se fraudulenta referida doação, já que realizada após a inscrição do débito fiscal em dívida ativa. 9. Prejudicada a alegação de impenhorabilidade do bem instituído como bem de família. 10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130386030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

Logo, a sentença não padece de nulidade, sendo oportuno mencionar as considerações da culta Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Cecin Gazele, que, no parecer de fls. 01/05 do evento 3614707, opinou que: “
a prova testemunhal requerida não se mostra imprescindível ao deslinde da questão, sobretudo porque os elementos constantes no processo revelam a ausência de boa-fé do apelante e a desconformidade com as prescrições legais
” (fl. 04).

Como bem registrou o juiz de primeira instância, chama à atenção o fato de que tanto o contrato de compra e venda (evento 2454026) quanto o recibo de pagamento (evento 2454025) foram supostamente subscritos no dia 30 de agosto de 2012, porém, o reconhecimento de firma dos vendedores somente ocorreu, respectivamente, no dia 25 de setembro de 2020 e no dia 13 de maio de 2021.

Ocorre que, após decisão proferida no bojo da ação civil pública de nº 0001629-27.2017.8.08.0030, no dia 09 de junho de 2017, foi averbada indisponibilidade de bens na matrícula do imóvel nº 20.299 (evento 2454028), circunstância que indica a simulação da promessa de compra e venda, uma vez que o reconhecimento de firma é posterior à averbação.

A boa-fé objetiva do embargante/apelante também é afastada pelo fato de que a promessa de compra e venda não se reveste da formalidade exigida pelo artigo 108 do Código Civil, bem como por inexistir comprovante de transação bancária do pagamento da vultosa quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) descrita no recibo do evento 2454025. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INICIAL PELA CANCELAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. Das contrarrazões violação ao princípio da dialeticidade. Não configurada. Existência de correlação entre a sentença e as razões recursais. Aplicação do artigo 1.010 do código de processo civil. Mérito. Manutenção da constrição sobre o imóvel. Cabimento. Embargante que não é parte da ação que originou a restrição do bem e à época da aquisição, não pendia a ação ou ônus sobre o mesmo. Legitimidade para defesa da posse. Possibilidade.
Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça. Contrato de cessão. Bem imóvel com valor superior a 30 (trinta) salários mínimos). Negócio jurídico que deveria ter sido formalizado através de escritura pública. Artigo 108 do Código Civil. Embargos de terceiro improcedentes.
Sentença reformada. Ônus sucumbencial. Inversão recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os embargos de terceiro, com inversão do ônus sucumbencial. (TJPR; ApCiv 0033030-41.2019.8.16.0001; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lenice Bodstein; Julg. 19/07/2021; DJPR 19/07/2021)

Outrossim, sequer há comprovação do exercício regular da posse por parte do embargante no imóvel, na medida em que não foram colacionados documentos que elucidam o pagamento de tributos, a realização de benfeitorias nos 08 (oito) lotes ou a tentativa de regularização no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Linhares. Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA PELA DEVEDORA PRINCIPAL E EMITENTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SUSTENTANDO SER A PROPRIETÁRIA DOS IMÓVEIS. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA OS AVALISTAS E GARANTIDORES. Escritura de hipoteca devidamente registrada nas matrículas, com posterior averbação de penhora.
Apresentação de instrumentos particulares não registrados, sem reconhecimento de firma e sem comprovação de pagamento. Elementos probatórios que afastam a boa-fé da embargante. Embargos de terceiro improcedentes.
Recurso provido. (TJSP; AC 1032083-82.2019.8.26.0100; Ac. 15042210; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 20/09/2021; DJESP 30/09/2021; Pág. 1859)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Elementos carreados aos autos suficientes para a solução da controvérsia instaurada. Prova testemunhal desnecessária.
Simulação de compra e venda. Embarcação supostamente adquirida em fevereiro de 2011 por quinhentos mil reais. Posterior alegação de que a compra ocorreu em outubro de 2010, mediante permuta de créditos no valor de onze milhões de reais além dos quinhentos mil originalmente afirmados.
Recibo de compra e venda com reconhecimento de firma posterior à data da penhora. Ausência de provas do efetivo dispêndio financeiro. Fraude reconhecida. Sentença mantida.
Litigância de má-fé. Condenação da apelante postulada em contrarrazões. Alteração da verdade dos fatos verificada. Conduta reprovável. Condenação à multa prevista no art. 81 do CPC que se impõe. Honorários sucumbenciais. Pedido de redução. Verba fixada em dez por cento sobre o valor da causa. Percentual mínimo previsto na legislação processual. Manutenção. Recurso desprovido. (TJSC; AC 0004403-65.2011.8.24.0007; Biguaçu; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 10/12/2019; Pag. 391)

Por fim, saliento que o embargante/apelante tampouco procedeu à juntada de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda para aclarar que efetivamente realizou a compra dos referidos lotes, mas tão somente procuração (evento 2454027), que denota mera autorização para vender o imóvel em nome dos proprietários Izabel Rangel Batista e João Rangel Batista, que figuram como requeridos na outrora citada ação civil pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
, sopesando o trabalho adicional do procurador municipal, condeno o recorrente ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo a sistemática equitativa da r. sentença
1
.

Esclareço que os honorários advocatícios totalizam R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
TJES; Apl 0051084-18.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E

CIVIL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INUTILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL –
AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO EMBARGANTE/APELANTE – PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS
.

1.
Não há que se falar que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental é suficiente para elucidar as circunstâncias fáticas, sendo inútil a prova testemunhal.

2.
O embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade e a posse dos lotes, uma vez que tanto o contrato de compra e venda quanto o recibo colacionados ao feito tiveram o reconhecimento de firma realizado após a averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel.

3.
O contrato de compra e venda afronta a regra do artigo 108 do Código Civil e não há prova efetiva da quitação da quantia nem da prática de atos possessórios.

4.
O embargante/apelante não demonstrou

o pagamento de tributos incidentes sobre a coisa, a realização de benfeitorias nos 08 (oito) lotes ou a tentativa de regularização no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Linhares, tampouco que declarou os bens à Receita Federal, o que acentua a ausência de boa-fé.

5.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.